Tribunal: TJDFT
Processo: 0023898-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE TESE EM RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO. TEMA 970/STJ.

1. Rejulgamento de apelação em razão das teses fixadas no REsp n. 1.631.485/DF - Tema 971 e no REsp 1.635.428/SC, Tema 970.

2. No julgamento do REsp n. 1.631.485/DF - Tema 971 foi fixada a tese de que: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3. Assim, na hipótese, deve ser revisto o entendimento externado pela 2a Turma Cível no Acórdão n. 867698, que obstava a inversão da cláusula penal moratória prevista no contrato de compra e venda de imóvel (cláusula 3.1) apenas em desfavor do consumidor.

4. Determinada a inversão da cláusula moratória, deve ser afastada a indenização a título de lucros cessantes, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1635428/SC (Tema 970), submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

5. Recurso de apelação interposto pela ré, em rejulgamento, parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Mantido o Acórdão n. 867698 quanto ao julgamento de improcedência do pedido de congelamento do saldo devedor. Honorários redistribuídos.